Tribunal: TJDFT
Processo: 0707096-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO: VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. CRIME PERMANENTE. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 33, § 3o, DA LEI No 11.343/06. IMPROCEDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. ANTECEDENTES. CERTIDÃO IDÔNEA. ART. 42 DA LAD. ANÁLISE CONJUNTA. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. PENA-BASE REDUZIDA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO APTA PARA CONFIGURAR A AGRAVANTE. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas em razão da violação de domicílio quando demonstradas fundadas razões e suspeitas para a entrada dos policias na residência.
2. O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cuja consumação se protrai no tempo, configurando-se a flagrância no instante em que for constatada a ação delituosa.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
4. Mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes quando apontada condenação idônea para esse fim.
5. A natureza e a quantidade da droga, previstas na circunstância especial do art. 42 da Lei no 11.343/06, devem ser analisadas de forma conjunta na primeira fase da dosimetria da pena, conforme entendimento jurisprudencial.
6. Decorre da aplicação do critério objetivo/subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
7. Mantém-se a agravante da reincidência quanto destacada condenação apta para configurá-la.
8. Correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda quando a pena aplicada é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, e o réu é reincidente, conforme art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.